Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-43.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do Banco Central sem prévia comunicação. Legitimidade passiva configurada, conforme REsp 1.061.134. Empresa que providenciou a divulgação de anotação restritiva mantida pelo CCF/Bacen em nome do autor sem notificação prévia. Dever de excluir o apontamento reconhecido. Sentença confirmada pelos seus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do Banco Central sem prévia comunicação. Legitimidade passiva configurada, conforme REsp 1.061.134. Empresa que providenciou a divulgação de anotação restritiva mantida pelo CCF/Bacen em nome do autor sem notificação prévia. Dever de excluir o apontamento reconhecido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000188-43.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante REDE OK
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CRÉDITO LTDA, é apelado CELSO
SCHIRATO JUNIOR.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
2
Apelação no 1000188-43.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Rede OK Serviços de Tecnologia e Crédito Ltda
Apelado: Celso Schirato Júnior
Juiz de Primeiro Grau: Marcelo Augusto de Mour
Voto no 39.448
APELAÇÃO. Ação declaratória. Inscrição no Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do Banco Central
sem
prévia
comunicação.
Legitimidade
passiva
configurada, conforme REsp 1.061.134. Empresa que
providenciou a divulgação de anotação restritiva mantida
pelo CCF/Bacen em nome do autor sem notificação prévia.
Dever de excluir o apontamento reconhecido. Sentença
confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 589/612) interposto contra a r.
sentença (fls. 97/104), que julgou procedentes os pedidos formulados por Celso Schirato
Júnior em face de Rede OK Serviços de Tecnologia e Crédito Ltda nesta ação declaratória,
determinando “o cancelamento e a exclusão do registro em nome do autor referente ao
cheque proveniente do Banco Itaú” e condenando a ré ao pagamento das verbas
sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa,
arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em suas razões recursais, busca a ré, inicialmente, o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, argumentando a impossibilidade de cumprimento da determinação
contida na sentença, pois não teria “poderes para proceder com a exclusão e/ou
cancelamento do registro lançado pelo Banco Itaú no CCF ou constante na base de dados
do Serasa”. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com a inversão do
julgado, a fim de que seja afastada a sua condenação à exclusão do apontamento negativo
registrado, alegando que seria apenas “um distribuidor autorizado da Serasa Experian, (...)
responsável e mantenedora do banco de dados e, portanto, responsável pela notificação
prévia” (fls. 589/612).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
3
Interposto tempestivamente e regularmente preparado, recebe-se o recurso
em seu duplo efeito.
Apresentadas contrarrazões (fls. 1059/1079).
Protocolizada a inicial em 11/01/2018.
Fixado o valor da causa, na sentença, em R$ 1.000,00 (mil reais).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória em que o autor afirmou que teria
tido o seu nome incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco
Central (CCF) pela ré sem qualquer notificação prévia, o que desrespeitaria o artigo 43, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, requereu a concessão de tutela de
urgência para que o seu nome fosse excluído do citado cadastro, sob pena de aplicação de
multa diária, e, definitivamente, pugnou pela declaração da ilegalidade do registro e pela
confirmação da tutela (fls. 01/11).
Indeferida a tutela de urgência para a exclusão do nome do autor do CCF
(fls. 35 e 36).
Ofertada contestação absolutamente genérica, por meio da qual a ré arguiu
preliminarmente sua ilegitimidade passiva ad causam e a incompetência territorial do
juízo. No mérito, alegou que o autor teria sido notificado previamente sobre a anotação
restritiva pela empresa “Serasa Experian” e tido oportunidade de questioná-la, mas se
quedou inerte (fls. 48/61).
Apresentada réplica (fls. 46/53).
Proferida sentença que, depois de afastar as questões preliminares, julgou
procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão definitiva do apontamento
questionado nos autos (fls. 97/104).
Opostos embargos de declaração pela ré (fls. 106/122), rejeitados (fls. 586
e 587).
Pois bem.
Inicialmente, constata-se a interposição sucessiva de dois recursos de
apelação pela ré. Contudo, não se conhece do segundo (fls. 823/846) em razão da
preclusão consumativa.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
4
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara);
Apelações
99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-
9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a
Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou corretamente que o Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) é cadastro de acesso restrito, diferentemente
dos registros mantidos pela Serasa e pelo SCPC, cujos bancos de dados são públicos. Por
isso, fixou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para reproduzir o conteúdo
de registros do CCF, incumbe às mantenedoras a emissão de prévia notificação ao
consumidor, nos termos do artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, a legitimidade ad causam da empresa ré, ora apelante, decorre do
fato de ser receptora e divulgadora de banco de dados restritivos de crédito mantido pela
SERASA, bem ainda, da circunstância de o apelado imputar-lhe responsabilidade pela
divulgação de apontamentos, sem que tivesse sido comunicado previamente.
As empresas divulgadoras de cadastros de inadimplentes respondem pela
reprodução de informações desabonadoras sem a prévia notificação do interessado, ainda
que tais informações tenham sido obtidas de entidades diversas, devendo providenciar
perante a mantenedora do cadastro o cancelamento de tais apontamentos junto ao seu
arquivo, em razão da parceria existente entre elas.
Ademais, o documento juntado às fls. 16 e 17 dos autos não possibilita ao
consumidor presumir que se tratava de informações fornecidas pela “Serasa Experian”.
Neste sentido tem entendido esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
5
AÇÃO DECLARATÓRIA - banco de dados - empresa
arquivista de cadastro de restrição ao crédito - legitimidade
passiva - extinção em 1a Instância - divulgação de
informações mantidas pelo CCF/Bacen e pelo cadastro Serasa
- alegação de ser mera receptora e divulgadora - ausência de
prévia comunicação nos termos do art. 43, § 2o, CDC -
legitimidade reconhecida, nos termos do REsp repetitivo
1.061.134 - julgamento do mérito com base no art. 1013, § 3o
do CPC/2015 e art. 515, § 3o do CPC/1973 - recurso provido,
com determinação e inversão de sucumbência. (TJ-SP,
Apelação 1004588-42.2014.8.26.0196, Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Achile Alesina, Data
da Publicação: 09/06/2016).
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada.
A ré é parte legítima para a demanda, pois o autor afirma que
não houve comunicação prévia sobre a inclusão do nome nos
arquivos, esse o mote da demanda. (...) Avançando, o artigo
43 do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente
a existência de bancos de dados e cadastros de consumidores,
regulando seu funcionamento com o escopo precípuo de
prestar serviços de proteção ao crédito. O parágrafo 4o do
citado artigo considera os bancos de dados como entidades de
caráter público, tendo no crédito o objeto da relação jurídica
de consumo, através da coleta, gerenciamento e fornecimento
de dados. Quanto ao caso dos autos, nota-se que o registro
impugnado tem por informante o Banco Itaú (341 vide fls.
17). Referente à obrigação dos bancos de dados de avisar
previamente o sujeito inscrito, além do artigo 43, § 2o do
CDC, a Lei Estadual no 10.337/99, que dispõe sobre as
obrigações dos bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores e dos serviços de proteção ao crédito e
congêneres,
enuncia
ser
a
notificação do apontado
indispensável, atente-se: "Art. 1o - Ficam os responsáveis por
bancos de dados e cadastros de consumidores, bem como
serviços de proteção ao crédito e congêneres, que atuem no
Estado, obrigados a comunicar, imediatamente e por escrito,
ao consumidor, quando da abertura de qualquer cadastro, ficha
ou registro de dados pessoais e de consumo, que envolvam seu
nome ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda - CPF/MF". A Súmula n° 359 do
Colendo Superior Tribunal assevera que “cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação
do devedor antes de proceder à inscrição”, reforçando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
6
responsabilidade do mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito, arquivista, cujo papel é geralmente desempenhado
por pessoas jurídicas e órgãos díspares. Portanto, indiscutível
que há o dever da prévia comunicação ao consumidor da
abertura do cadastro pessoal, pelas informações negativas
que lhe são apontadas, para o fim de apreciar sobre a sua
exatidão. Observe-se que quanto aos dados provenientes do
Distribuidor Cível e dos Cartórios de Protestos, dada a
publicidade inerente à atividade desses órgãos públicos, não
se pode obrigar a instituição mantenedora do cadastro a
cumprir a mencionada notificação. No caso dos Cartórios de
Protesto o devedor já terá sido comunicado para a purga da
mora em Cartório, antes da lavratura do protesto; para o
Distribuidor Cível, pelas óbvias razões do caráter público da
atividade jurisdicional, o que se deduz das ementas a seguir
transcritas: "A negativação do nome do devedor, quando não
proveniente de entidades de caráter público, tais como
cartórios de protestos de títulos e de distribuição de processos
judiciais, deve ser-lhe comunicada com antecedência, ao teor
do art. 43, § 3o, do CPC, (...)”(STJ, Resp 992.168, 4a Turma,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 11/12/2007). "A regra da
necessidade de notificação prévia comporta exceções, que
ocorrem nas hipóteses em que o cadastramento em banco de
dados de inadimplentes tiver origem em informação pública,
como nos casos dos cartórios de protesto de títulos e de
distribuição de processos" (AgRg no Ag 823512/MS, Vasco
Delia Giustina, DJE 16/06/2009). “O cadastramento efetuado
a partir de dados públicos, questão versada nestes autos, ou
quando da inequívoca ciência do devedor quanto a sua
obrigação, não dá vazão ao abalo moral apto a ensejar
reparação, porquanto já notória a informação do débito e do
devedor" (AgRg no Ag 793.830/RJ, Aldir Passarinho Júnior,
DJE 18/02/2008) Conforme já decidido, “a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, de um
lado é afirmativa da necessidade dessa comunicação, se e
quando o dado restritivo não conste de cadastro público,
acessível a qualquer, como o registro de distribuição de ações
lançadas no diário oficial. Do contrário, se o dado é tirado de
base de dados restrita aos próprios interessados, como os
lançamentos bancários de compensação, acessíveis aos
próprios bancos e seus correntistas, além do Banco Central,
então a comunicação é obrigatória” (TJSP, AI no
343.586.4/0-00, Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI, j.
22.11.2005, destaque meu), tal como no caso concreto. E em
nada muda a situação a alegação da ré de que disponibiliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
7
informações obtidas de outra instituição, qual seja, Serasa
Experian, pois, se assim é, fornece através de seu próprio
banco de dados aqueles (dados) obtidos de outro (Serasa)
para seus clientes, de maneira que, assim fazendo,
independentemente de ter ocorrido ou não a notificação pelo
banco de dados originário (Serasa), a ré, ao manter seu
próprio banco de dados e disponibilizá-lo, deve efetuar a
notificação, pois se trata de outro banco de dados. E não
afasta a conclusão o entendimento de que o acesso é somente
do banco de dados da SERASA de forma direta e em tempo
real via internet, pois, ao fim e ao cabo, a consulta é feita
através da ré, por serviços que presta pessoalmente, de
maneira que consideração única a de que trabalha com seu
próprio banco de dados, mesmo que extraído de outro. E com
relação ao CCF, por sua vez, integra o SISBACEN, que é um
conjunto interligado de recursos de tecnologia da informação,
utilizado pelo Banco Central na condução de suas atividades e
que visa ao combate da prática de emissão de cheques sem
fundos, proporcionando maior credibilidade desse meio de
pagamento. Segundo o Parecer PGBC-207/2008 (in Revista
da Procuradoria Geral do Banco Central, Vol. 02, no 02, de
Dezembro de 2008, pg. 225/269), o SISBACEN é composto,
entre outros, pelos seguintes subsistemas, que reúnem
informações relativas a responsabilidades dos devedores
perante instituições financeiras e outras entidades: a) CRC
Sistema Central de Risco de Crédito; b) Recor Registro
Comum de Operações Rurais; c) Cadip Sistema de Registro de
Operações de Crédito com o Setor Público; d) CCF Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos; e) Cadin Cadastro
Informativo de Créditos nãoquitados do Setor Público
Federal; f) CCS Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro.
Especificamente quanto ao Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos (CCF), observa-se que esse contém os nomes dos
correntistas
responsáveis
pela
emissão
dos
cheques
devolvidos duas vezes por falta de fundos ou em face de conta
encerrada, sendo sua instituição realizada pela Circular no
559, de 1980. Com efeito, dispõe a Resolução BACEN no.
1682/90: "Art. 10 - Nas devoluções pelos motivos 12 a 14, os
bancos são responsáveis pela inclusão do correntista no
cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF).” Sua
operacionalização é feita pelo Banco do Brasil S/A por meio
do Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis
(SCCOP), nos termos do art. 19, inciso IV, da Lei no 4.595, de
1964, e por delegação de competência do Banco Central, que
tem a atribuição de regulamentar o sistema. O CCF não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
8
público, sendo considerado cadastro de "acesso limitado",
pois não é aberto à consulta das pessoas em geral, tendo por
usuários: a) as instituições financeiras integrantes do Serviço
de Compensação de Cheques e Outros Papéis (SCCOP); b) as
instituições de proteção ao crédito, legalmente instituídas,
mediante convênios firmados com o Banco do Brasil S/A; c) o
próprio Banco Central do Brasil. Nesse sentido: "CIVIL E
PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
DE NOME EM BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO.
CDC,
ART.
43,
§
2o.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL. I. O
cadastro de emitentes de cheques sem fundo mantido pelo
Banco Central do Brasil é de consulta restrita, não podendo ser
equiparado a dados públicos, como os oriundos dos cartórios
de protesto de títulos e de distribuição de processos judiciais,
de sorte que a negativação do nome decorrente de elementos
de lá coletados pelo SERASA deve ser comunicada ao
devedor, ao teor do art. 43, § 3o, do CPC, gerando lesão moral
se a tanto não procede (...)" (STJ, 4a Turma, REsp n. 688.456-
RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, unânime, DJUde
21.03.2005). Nessa mesma trilha seguiu o Recurso Especial
752.135/RS [2005/0083236-3], também da 4a Turma-STJ e do
mesmo relator, j. 16.8.05, DJU 5.9.05, p. 433. A mencionada
Circular do Bacen no 559, de 29.07.1980 já previa em seu item
XIX o uso dos dados pelas instituições de proteção ao crédito,
confira-se: “Também têm acesso ao Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos, através de convênios firmados com o
Executante e para uso exclusivo em fichas cadastrais, as
demais instituições financeiras e os Serviços de Proteção ao
Crédito, ou similares, legalmente constituídos, cadastrados e
registrados no Banco do Brasil”. E o artigo 18 da Resolução
no 1.631 de 24.08.1989 do Bacen prescreve: “Art. 18. O
executante do serviço de compensação de cheques e outros
papéis poderão firmar convênios com instituições financeiras e
entidades que exerçam atividades de proteção ao crédito, para
fornecimento, mediante preço e condições operacionais por ele
estabelecidas, de exemplares do CCF bem como dos
movimentos consolidados previstos no artigo 17”. Como se vê,
as empresas como a ré não agem na relação direta de
causador pela inclusão do nome do autor nos cadastros de
emitentes de cheques sem fundos, apenas reproduzem os perfis
que ficam sob controle de outro arquivo (reflexo do espelho
contido no documento), no caso, do banco credor que somente
remete as informações ao cadastro se quiser e se o devedor
estiver
inadimplente.
Não
é
posicionamento
isolado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
9
"Responsabilidade civil. Bancos de dados. Empresa arquivista
de cadastro de restrição ao crédito. Legitimidade passiva.
Divulgação de informações mantidas pelo Cadastro de
Cheques sem Fundos do BACEN. Prévia comunicação. Art.
43, § 2o, do CDC. 1 Reconhecida a legitimidade da empresa
arquivista de cadastro de restrição ao crédito para figurar no
pólo passivo da lide, tendo sido ela a responsável por
reproduzir os registros negativos do nome do autor, oriundos
do CCF do Banco Central e de outro cadastro mantido por
entidade diversa, nos termos da Orientação n° 1 do Superior
Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo
repetitivo" (TJSP, Apelação no 1002635-43.2014.8.26.0196,
21a Câmara de Direito Privado, relator Desembargador
Itamar Gaino, j. 05.10.2015, destaque meu). Em outro julgado
assim foi decidido: "Assim, ainda que as informações
desabonadoras sem a prévia notificação do consumidor tenha
sido fornecida por entidade diversa, a ré responde pela
distribuição dessas informações desabonadoras, sem a prévia
notificação do interessado, em razão da parceria existente
entre elas" (TJSP, apelação 1016900-16.2015.8.26.0196, 6a
Câmara de Direito Privado, relator Desembargador Paulo
Alcides, j. 17.03.2016). Ainda, em caso parelho ficou bem
esclarecida a questão: "O fato de a apelante sustentar, como o
fez em sustentação oral, que não é a responsável pelo banco de
dados, mas apenas fornecedora de informações com
transmissão eletrônica, não afasta, à luz do Código de Defesa
do Consumidor, a responsabilidade solidária por eventual falta
apurada junto ao sistema de anotações de dados. A
responsabilização decorre da criação do banco de dados sem
as cautelas legais exigidas bem como a sua distribuição, pouco
importando sejam diversos os partícipes, isto é, o proprietário
dos dados e o agente distribuidor desses dados. Há, a
evidência, pela exposição oral a confirmar os termos lançados
junto aos autos, um contrato entre as partes, autorizando a
primeira a responsável pelo banco de dados a distribuição das
informações para terceiros também mediante contrato o que
gera, repetindo, a solidariedade na responsabilidade. Na
hipótese, como alega a apelada, do erro ser da gestora do
banco de dados, inviável o afastamento do vínculo sendo
questão entre as contratantes e sem possibilidade de gerar
efeitos sobre terceiro como, no caso, o apelante que, de forma
indevida, teve divulgação de dados de forma ilegal dentro
desse comércio de informações inaugurado. A irregularidade
se deve pela ausência da indispensável notificação prévia por
ocasião da inclusão dos dados gerando, portanto, ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
10
também quanto à distribuição. Importante realçar que o ilustre
patrono da apelada, em trabalho dedicado quanto a exposição
oral, chegou mesmo a referir que tais empresas as de
distribuição funcionam como apêndices das elaboradoras de
cadastro o que afasta, em decorrência, qualquer dúvida, se
ainda existente, quanto à sua responsabilidade na distribuição
dos dados" (TJSP, apelação 1004787-64.2014.8.26.0196, 10a
Câmara de Direito Privado, relator Desembargador Élcio
Trujillo, j. 20.10.2015). Além de tudo isso, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assentou orientação, ao julgar o RESP
1.061.134/RS, 2a Seção, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
01.04.2009, sob o regime do artigo 543-C do CPC: “Direito
processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na
hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, §
7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados
para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou
de outros cadastros mantidos por entidades diversas. (...)
Ostenta também legitimidade passiva para a ação indenizatória
a entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com permuta
de informações constantes de outros bancos de dados. Nesses
casos, o órgão que efetuou o registro viabiliza o fornecimento,
a consulta e a divulgação de apontamentos existentes em
cadastros administrados por instituições diversas com as quais
possui convênio, como ocorre com as Câmaras de Dirigentes
Lojistas dos diversos Estados da Federação entre si” (destaque
meu). Dessa forma, incumbia à ré, quando da inclusão,
noticiar o fato ao autor para que pudesse tempestivamente
afastá-la. E a notificação é necessária pois o notificado, com
ela, tem a oportunidade de impugnar o lançamento, ou
mesmo, em última análise, efetuar o pagamento, evitando,
assim, a anotação, que sem dúvida é desabonadora, e a
divulgação. A ré não cumpriu sua obrigação, que se limitava a
expedir a comunicação da inserção do nome, de rigor
determinar-se a retirada dos registros de seu banco de dados.
Mantém-se a sucumbência fixada em primeira instância, majorando-se para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-43.2018.8.26.0196
11
R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do autor,
nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator